Tribunal: TJMT
Processo: 1001849-51.2023.8.11.0050
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001849-51.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATEUS SANTANA FERREIRA - CPF: 086.073.695-47 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAILDA CASSIMIRO DE LIMA - CPF: 156.516.674-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 231/STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), fixando-lhe a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se é cabível a isenção das custas processuais na fase recursal e; (iii) determinar se há necessidade de prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir:

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 190 e na Súmula n. 231/STJ, não admite a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes genéricas.

2.

A imposição das custas processuais decorre da própria condenação, conforme art. 804 do CPP, sendo a análise da eventual suspensão de sua exigibilidade de competência do Juízo da Execução Penal.

3.

Não há necessidade de prequestionamento, pois os dispositivos legais aplicáveis foram suficientemente enfrentados na fundamentação da sentença.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada na Súmula n. 231/STJ. 2. A imposição de custas processuais decorre da condenação, cabendo ao Juízo da Execução a análise de eventual suspensão da exigibilidade. 3. O prequestionamento não é necessário quando os dispositivos legais são devidamente enfrentados na fundamentação”.

Dispositivos relevantes citados: Art. 147 e art. 65, III, “d”, do CP; art. 804 do CPP; art. 5o, LXXIV e art. 134, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:STJ – Tema 190; Súmula n. 231. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 04/09/2014; AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 19/06/2018, DJe 28/06/2018. TJMT – N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 15/11/2022, DJE 17/11/2022; N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 24/01/2023, DJE 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS SANTANA FERREIRA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Aduz a necessidade de isenção no pagamento das custas e despesas processuais.

Prequestiona, ainda, os seguintes dispositivos legais: art. 65, III, “d”, do CP; Súmula n. 231 do STJ, bem como art. 5o, LXXIV e art. 134, da CF.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que a pena intermediária seja fixada abaixo do mínimo legal, bem como seja concedida a isenção do pagamento das custas e despesas processuais

(Id. 280629406).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 280629409).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 285513882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, à pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto (Id. 280629403).

Em síntese, o apelante sustenta a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como a necessidade de isenção no pagamento das custas e despesas processuais (Id. 280629406).

Entretanto, razão não lhe assiste.

No que pertine ao pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, este não merece prosperar.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese:

O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
(grifos meus).

Ademais, encontra-se em plena vigência a Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
(grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“
O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ
”

(N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022).

(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Diante desse quadro, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mostra-se descabido o pleito de fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal.

Dessa maneira, em observância ao Tema n. 190/STJ, à Súmula n. 231/STJ e à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, conforme estabelecido na sentença (Id. 280629403).

Com relação ao pleito de isenção das custas e despesas processuais, sabe-se que esta

penalização constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Entende-se, ainda, que a análise quanto a eventual suspensão de sua exigibilidade, ainda que o apelante seja assistido pela Defensoria Pública Estadual, é de competência do Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2.
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.732.121/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018)” (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

(N.U 1002694-78.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

[...] “
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018)”.

(N.U 1007601-91.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) (grifos meus).

Dessa maneira, incabível o afastamento, tampouco a suspensão da exigibilidade das custas processuais, por esta via recursal.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025